Tribunal: TJES
Processo: 5008495-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008495-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: PAULA SANTOS OLIVEIRA LOYOLA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
QUANTUM
REDUZIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008495-08.2022.8.08.0024

Recorrente: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrida: PAULA SANTOS OLIVEIRA LOYOLA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 3955456).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva, ao argumento de que constitui uma empresa de intermediação entre a empresa de transporte e o consumidor/usuário, não possuindo qualquer responsabilidade com o serviço de transporte prestado pelas empresas parceiras;
b)
ausência de interesse processual da parte recorrida, aduzindo que não houve qualquer tentativa de solução extrajudicial da questão, de modo que não há que se falar em resistência à pretensão da recorrida;
c)
inexistência de ato ilícito pela recorrente ou falha na prestação de serviço por culpa exclusiva de terceiro e da própria recorrida;
d)
reforma da sentença em razão da inocorrência de danos morais, passíveis de indenização, ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado na sentença.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque a recorrente, por integrar a cadeia de prestadores de serviço (plataforma de fretamento com empresas de transporte), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Nesse sentido, vejamos o seguinte aresto a respeito do tema:

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I- Sentença de procedência – Apelo da ré
Buser
– II-
Ré
Buser
que é uma plataforma de fretamento, onde um grupo de pessoas se une dividindo o valor do fretamento de uma viagem, sendo que a ré
Buser
é quem freta os ônibus com alguma empresa de transporte para realizar os trajetos desejados
– Autora que adquiriu a passagem diretamente da ré
Buser
– Legitimidade passiva reconhecida – Preliminar afastada." "TRANSPORTE RODOVIÁRIO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE –
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
– DANOS MORAIS – I-
Ré
Buser
que intermediou a compra e venda das passagens rodoviárias de ônibus de propriedade da ré Grecco – Embora o impedimento de embarque não tenha sido efetuado pela ré
Buser
, evidente sua
responsabilidade

solidária
pelos danos causados à autora, eis que atuou como fornecedora em cadeia dos serviços contratados, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 34, todos do CDC.

[.
..]

(TJSP, Apelação Cível nº 1019177-13.2022.8.026.0405, Relator Salles Vieira, Osasco, Órgão Julgador 24ª Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 22/06/2023, data da publicação: 22/06/2023).

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pela parte recorrente.

Ademais, também não merece acolhimento a preliminar de ausência de interesse processual arguida pela parte recorrente, isto porque, consoante asseverado pelo juízo de piso,
“o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial entre as partes, bastando a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, não havendo que se falar em
falta
de
interesse
de
agir
do autor”
(
sic
– ID 3955443).

No que tange ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se é devido à parte recorrida indenização por danos extrapatrimoniais em razão da alegada falha na prestação de serviço pela recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente reafirma que eventual responsabilidade só poderia ser imputada à empresa de transportes, devendo ser reconhecida,
in casu,
a culpa exclusiva do consumidor ou a responsabilidade por fato de terceiro, não se encontrando presentes os pressupostos necessários para o reconhecimento da responsabilidade civil em seu desfavor, pois somente poderia responder por eventual falha referente à intermediação digital (problemas sistêmicos e/ou tecnológicos da plataforma, ou na própria intermediação), o que não se verifica no caso. Em sendo assim, por ausência de qualquer ato ilícito praticado, pugna pela improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

A parte recorrida, por sua vez, discorre sobre todos os percalços durante a viagem, destacando os defeitos aparentes no ônibus fornecido na viagem (com a existência de inúmeras goteiras, problemas no ar-condicionado etc.), utilizado tanto no trajeto de ida quanto no de volta, entendendo que os fatos relatados nos autos comportam a indenização por danos morais no patamar já fixado (R$ 8.000,00), razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ao analisar os autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), isto porque restou devidamente comprovado a evidente falha na prestação de serviços por parte do recorrente e os inúmeros transtornos suportados pela recorrida e seus filhos menores no percurso da viagem (ida e volta), que ultrapassam o mero dissabor
.

Vejamos:

Neste contexto, a requerida confessa que
o ônibus da transportadora responsável pelo trajeto teria apresentado problemas relacionados à sua estrutura, tais como goteira e ar-condicionado e outra, embora faça parte da política da empresa à não reserva de assentos, o funcionário demonstrou total despreparo ao lidar com a situação envolvendo três crianças que viajariam longe da mãe e ao lado de pessoas estranhas, notadamente no período da madrugada, não sendo razoável e admissível a conduta por parte de quem deveria ter solucionado a dificuldade da autora.

Ainda sobre a precariedade na estrutura do veículo,
a empresa ré não apresentou prova ou documento que comprovasse a realização de diligências de realocação da consumidora e seus familiares em ônibus da mesma categoria disponível com destino ao Rio de Janeiro, cadastrado no aplicativo rodoviário, em horário próximo ao contratado e sequer demonstra a opção de reembolso à parte autora.

Deste modo, contratado o serviço de transporte e não executado nos termos avençado constata-se a falha na prestação dos serviços e o descumprimento contratual, devendo o fornecedor reparar os
danos
causados à requerente, conforme determinam os artigos 6º, VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao pedido de
danos

morais
, o que a autora vivenciou com seus filhos, crianças ainda pequenas de 7 anos, 2 anos e outra de seis meses, em um ônibus em péssimas condições de conservação, comprovado por fotografias e vídeos nos autos (Id:
12847152, 12847154, 12847155, 12847157, 12847159), com goteiras, e ar condicionado defeituoso,
numa viagem superior a 08 horas de duração, não pode ser interpretado como mero dissabor, resultando em evidente afronta à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, na situação em apreço, restou devidamente evidenciada a falha na prestação de serviço por parte do recorrente, ante a ausência de caso fortuito, força maior ou mesmo de que tenham sido adotadas todas as medidas necessárias para que não ocorressem os sérios transtornos no trajeto de viagem pela recorrida, seus filhos e demais passageiros (especialmente os problemas relacionados à estrutura física do ônibus, que possuía inúmeras goteiras e defeito no ar-condicionado, além do despreparo do motorista ao lidar com a situação envolvendo três crianças que viajariam longe da mãe e ao lado de pessoas estranhas).

Destarte, tem-se que o episódio em cotejo acarretou à parte recorrida transtornos que não podem ser considerados como mero dissabor, haja vista que, conquanto tivesse adquirido e pago regularmente o bilhete rodoviário, foi surpreendida com a deficiente prestação do serviço disponibilizado pela empresa recorrente.

No que tange ao
quantum
devido, entendo que, data máxima vênia, a sentença de origem merece parcial reforma, isto porque o valor fixado pelo juízo de piso a título de danos extrapatrimoniais (R$ 8.000,00) é elevado.

Ora, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

Além do mais,

pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, face às circunstâncias do caso concreto, entendo justo e razoável a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que, ao meu ver, revela-se suficiente para reparar o dano causado à parte recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.